Tribunal: STF
Processo: RE 167787
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-22
Data de publicação: 1996-05-22

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Embargos de divergência.
Embargos de declaração. 2. Inocorrência de omissão, contradição ou
dúvida. 3. Não cabem embargos de declaração, com caráter infringente
do julgado. 4. Já decidida a questão no acórdão embargado, os
embargos de declaração, que pretendem reiterá-la, revestem-se de
índole infringente  e protelatória, o que não é de admitir-se. 5. É
necessário que as partes compreendam que o direito de recorrer
assegurado na ordem jurídica tem limite definido na lei; além desse
limite, não é possível pretender avançar, sob pena de caracterizar-
se postura não-civil. 6. Hipótese em que o Tribunal rejeita os
embargos de declaração e determina a imediata execução do acórdão,
fazendo-se as comunicações devidas à Justiça Eleitoral,
independentemente de publicação de acórdão.